Tribunal: TJDFT
Processo: 0741759-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS. LIQUIDAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE.
1 – Agravo de instrumento. Preliminar. Interesse recursal. Há perda superveniente do interesse recursal quando o provimento buscado pelo recorrente não lhe é mais útil e adequado, em decorrência da existência de algum ato ou fato jurídico posterior que com o recurso se relacione e que o torna desnecessário. A extinção superveniente do cumprimento de sentença dando por quitado o débito não implica, necessariamente, na ausência de interesse de o credor reclamar a diferença que reputa devida e cujo crédito não renunciou.
2 – Efeito suspensivo. Os elementos do processo demonstram a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, para autorizar a reforma da decisão recorrida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou do valor devido a soma relativa aos honorários convencionais.
3 – Tutela de urgência. Revogação. Indenização dos prejuízos. Revogada a tutela de urgência em decorrência da improcedência do pedido surge para a parte adversa o direito à indenização pelo prejuízo decorrente da efetivação da medida (art. 302, inciso I, CPC). Trata-se de responsabilidade processual objetiva para qual a obrigação de indenizar decorre de lei e independe de pronunciamento judicial nesse sentido (AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).
4 – Liquidação dos prejuízos. O credor deve demonstrar as perdas e danos havidas com a execução da tutela de urgência, bem como promover a liquidação do valor do prejuízo, que se processa no mesmo feito. Em se tratando de meros cálculos aritméticos, o credor pode promover, desde logo, o cumprimento de sentença, sendo vedada a discussão sobre a lide ou modificar a sentença (art. 509 §§ 2o e 4o CPC). De acordo com o artigo 54 da Lei 8.245/1991, na relação locatícia entre lojista e empreendedor de shopping center devem prevalecer as condições livremente pactuadas entre as partes. Não se vislumbra abusividade na cláusula do contrato de locação que prevê a incidência de honorários convencionais na hipótese de inadimplência das obrigações locatícias, a qual deve incidir como efeito dos prejuízos decorrentes da revogação da tutela de urgência, com a improcedência pedido de revisão do contrato de locação aviado pelo lojista. Agravo de instrumento a que se dá provimento para permitir a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre a soma devida pela agravada relativa às diferenças entre os valores consignados judicialmente e o montante efetivamente devido.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
e